Tribunal: TJSP
Processo: 2263845-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para cancelamento da negativação do nome da autora. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis.
De acordo com as informações prestadas pelas entidades de proteção ao crédito, o débito que teria resultado na inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para cancelamento da negativação do nome da autora. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis.
De acordo com as informações prestadas pelas entidades de proteção ao crédito, o débito que teria resultado na inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes teria sido contraído por meio de cartão de crédito, supostamente contratado pela autora ao réu. Não se podendo exigir dela a produção de prova de fato negativo (ou seja: de que não contraiu o débito impugnado), recai sobre o réu o ônus de comprovar que ela efetivamente contraiu a dívida – o que deverá ser apurado em cognição exauriente. Importante notar que não há nos autos nenhum documento assinado pela autora; não constam pagamentos de faturas anteriores; e as compras ocorreram fora do território nacional e em moeda russa. O perigo da demora decorre dos notórios efeitos daninhos advindos da publicidade da restrição creditícia. Enfim, presentes os requisitos indispensáveis, a manutenção da tutela de urgência é medida de rigor.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263845-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
Registro: 2021.0000033117
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2263845-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado
THAMY CARRIJO CUNHA ZANETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263845-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
Voto no 25.976
Agravo de Instrumento no2263845-90.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente / 2a Vara Cível
Juiz(a): Silas Silva Santos
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): ThamyCarrijo Cunha Zanete
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c.REPARAÇÃO DE DANOS.
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA,
PARA
CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA.
MANUTENÇÃO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS.
De acordo com as informações prestadas pelas entidades de
proteção ao crédito, o débito que teria resultado na inscrição do
nome da autora no cadastro de inadimplentes teria sido
contraído por meio de cartão de crédito, supostamente
contratado pela autora ao réu. Não se podendo exigir dela a
produção de prova de fato negativo (ou seja: de que não
contraiu o débito impugnado), recai sobre o réu o ônus de
comprovar que ela efetivamente contraiu a dívida
o que
deverá ser apurado em cognição exauriente. Importante notar
que não há nos autos nenhum documento assinado pela autora;
não constam pagamentos de faturas anteriores; e as compras
ocorreram fora do território nacional e em moeda russa. O
perigo da demora decorre dos notórios efeitos daninhos
advindos da publicidade da restrição creditícia. Enfim,
presentes os requisitos indispensáveis, a manutenção da tutela
de urgência é medida de rigor.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos que THAMYCARRIJO CUNHA
ZANETE move em face de BANCO DO BRASIL S/A, concedeu a tutela de
urgência pleiteada pela autora, consistente em determinar a exclusão de seu
nome do rol dos inadimplentes em relação ao débito discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263845-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
A autora narra na inicial que, ao tentar celebrar uma compra e
venda a crédito, viu-se impedida de fazê-lo, uma vez que seu nome se
encontrava inserido nos cadastros de proteção ao crédito, por solicitação do
réu. Diz que a negativação de seu nome é indevida, porquanto nunca
manteve vínculo jurídico de direito material com o réu. Pede a declaração
de inexistência do débito que culminou na anotação desabonadora, e a
condenação do réu à reparação do dano moral que alega ter sofrido, em
razão da indevida negativação. Em sede de tutela de urgência, requereu a
exclusão de seu nome do rol infamante. Na oportunidade, depositou em
Juízo do valor cobrado.
O nobre magistrado a quo entendeu que estão presentes os
requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência deferida para
exclusão do nome da autora do cadastro infamante.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que a tutela de
urgência deve ser cassada. Pugna pelo provimento do recurso para reforma
da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 69/73.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
A tutela de urgência é medida excepcional, que não prescinde
da existência de elementos que evidenciem cumulativamente a
probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código
de Processo Civil.
No caso concreto,ao menos neste momento incipiente do
processo, e em sede de cognição perfunctória e estreita permitida pelo
agravo de instrumento, estão presentes os requisitos necessários à
concessão da almejada tutela de urgência.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que
deverão ser decididas após a análise da tese e da antítese, em cotejo com o
conjunto probatório a ser produzido, em cognição exauriente,de fato há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263845-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
verossimilhança nas alegações da autora.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelas
entidades de proteção ao crédito, o débito que teria resultado na inscrição
do nome da autora no cadastro de inadimplentes teria sido contraído por
meio de cartão de crédito, supostamente contratado pela autora ao réu.
Não se podendo exigir da autora a produção de prova de fato
negativo (ou seja: de que não contraiu o débito impugnado), recai sobre o réu o
ônus de comprovar que ela efetivamente contraiu a dívida o que deverá
ser apurado em cognição exauriente.
Importante notar que não há nos autos nenhum documento
assinado pela autora; não constam pagamentos de faturas anteriores; e as
compras ocorreram fora do território nacional e em moeda russa.
O perigo da demora decorre dos notórios efeitos daninhos
advindos da publicidade da restrição creditícia.
Enfim, presentes os requisitos indispensáveis, a manutenção
da tutela de urgência é medida de rigor.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.